Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-11.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002162-11.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS HILDEBRAND GOMES - CPF: 061.793.561-06 (APELANTE), MARIA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 544.259.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR LUIZ FENTZKE - CPF: 525.750.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES CANEDO - CPF: 083.031.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – APELANTE CONFESSO – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
2. TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA –
3. PREQUESTIONAMENTO –
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICAVEIS AO CASO –
4.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Diante da comprovação inequívoca de que o Apelante guardava e tinha em depósito,
40,6g de maconha
com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) ou desclassificar a conduta para o crime de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

1.1.
O fato de a testemunha ser policial não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório e inexistentes, nos autos, indicativos de que os agentes públicos encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

“(...) não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)”
(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023).

3.
Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

4.
“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2365825 SP 2023/0174650-1, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Hildebrand Gomes

foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id. 204727310).

Inconformado, neste recurso requer a
absolvição
sob o fundamento de que
os autos
não
contam com
prova suficiente
capaz de lastrear a sentença condenatória
;
subsidiariamente
, caso mantida a condenação, pleiteia a
desclassificação
para a prática do

crime do
art. 28 da lei 11.343/06
ou o

reconhecimento da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§4° do art. 33 da Lei 11.343/06), aplicando-lhe o
redutor no percentual máximo de 2/3
. Ao final,
prequestiona toda a matéria
e pugna a
isenção
de pagamento das
custas processuais
(Id. 204727316).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 204727322).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 211057159), conforme respectivo sumário que segue transcrito,
no entanto contemplando pedido não expresso pelo apelante em suas razões de recurso
:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE INFLUIR NA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 1/30. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Lucas Hildebrand Gomes
foi surpreendido por policiais militares portando e vendendo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado em
5 anos de reclusão
em regime
semiaberto
e 500 dias-multa
(Id. 204727310).

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

Previamente, a Defesa insurge-se
pela absolvição do Apelante por ausência de provas quanto à mercantilização do entorpecente
(art. 386, inc. VII do CPP), sob o argumento que sua condenação se deu tão somente com base no depoimento dos policiais.

Razão
não
lhe assiste. Explico.

A prova da existência do crime
(materialidade)
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 204726778), Boletim de Ocorrência (Id. 204727255), Termo de Apreensão (Id. 204726794) e Laudo Preliminar de Constatação de Droga (Id. 204726795), os quais atestam a apreensão de
40,6g de maconha
acondicionada em uma única porção.

Por sua vez, a
autoria
do crime é extraída do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos,
Allan Do Prado Florencio
,
Altamiro Ferreira Lemes
e
Alecio Ruel Ferreira da Silva

(ID 204727255), e do Relatório de Extração de Conteúdos e Dados realizado no aparelho telefônico encontrado com o apelante (Id.
204727258).

Tanto na fase preliminar das investigações quanto em Juízo,
Allan do Prado Florencio
asseverou que na tarde de 18.8.2023, após receberem a informação que determinados suspeitos de um crime contra a vida haviam entrado no cemitério municipal, ele e os demais integrantes da guarnição foram até o local indicado, onde encontraram o apelante, o adolescente
B. E. O. A.
e o maior imputável
Fernando Gomes Canedo
.

A testemunha prosseguiu afirmando que logo depois, diante das fundadas suspeitas na situação ali vista, realizaram a busca pessoal e encontraram maconha no bolso de
Fernando
, situação em que o apelante admitiu que havia acabado de vender a porção, cerca de
40,6g
(Id. 204726782).

Endossando o relato do colega de ofício,
Altamiro Ferreira Lemes
,

em sede policial, disse que sua equipe foi acionada por funcionários de uma creche próxima ao cemitério, devido a presença de jovens em atitudes suspeitas, que haviam realizado perguntas sem conseguirem compor um raciocínio lógico. Diante das informações, foram até o local indicado, onde encontraram o apelante, o
adolescente Bruno Eduardo Oliveira Abegg
e o maior imputável
Fernando Gomes Canedo
, realizaram a abordagem e revista destes, encontrando o entorpecente no bolso de
Fernando
. Ao ser indagado, o apelante confirmou os relatos e
“informou que costuma fazer o serviço de delivery de drogas (entrega de drogas) nesta cidade”
(Id. 204726781).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas e que o apelante logo admitiu a venda dos materiais espúrios, acrescentando, ainda, que é
“costumeiro realizar o serviço de entrega de drogas na cidade”
, circunstância fática de especial relevância, já que denota o envolvimento do apelante no ato ilícito (Id. 204726789).

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais militares, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Mas não é só, Eminentes Pares.

Em sintonia com a prova testemunhal,
a perícia realizada no aparelho celular do apelante demonstra
que ele não só realizava o comércio habitual de drogas na cidade, como – com intuito de ludibriar a justiça, já deixava o utensílio
balança de precisão
na casa de um comparsa, sendo constatada sua participação efetiva no comercio ilícito de maconha, como lojista, supostamente, integrante de Organização Criminosa (Id. 204727258 – pág. 9).

A prova técnica também traz outras conversas travadas entre o apelante e mais pessoas interessadas em adquirir drogas dele, além de ressaltar que ele já estava fazendo mercancia de uma substância entorpecente “nova” –
Skunk
, conhecida como uma
“super maconha”
(Id. 204727258).

Sob outro prisma, muito embora o apelante tenha confessado em sede policial, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 204726789 e 204727304).

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal, a versão da defesa não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição,
inclusive lastreada pela própria confissão extrajudicial do apelante.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante realizava a venda de substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos
policiais

militares
e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão-somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (
Enunciado
Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT)” (RAC 0000013-36.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.2.2023).

Desta feita, ante o contexto fático-probatório que aqui temos, evidenciando que o Apelante mercantilizou substâncias ilícitas com fins econômicos,
não há como se acolher a pretensão absolutória.

Prosseguindo, a Defesa visa a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) para a conduta do crime de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), sob a alegação de que os estupefacientes apreendidos eram para o consumo pessoal do apelante.

Igualmente, razão
não
lhe assiste.

A versão não me convence, sendo pouco credível, isso porque
o próprio apelante afirmou,
em sede policial,
que vendia entorpecentes na cidade,
utilizando-se, inclusive, do meio “delivery” e, na oportunidade,
o
quantum
apreendido foi de 40,6g de maconha
, quantia que excede, aquela estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema 506).

É cediço que o tema sub examine foi alvo recente de intensa discussão e, volvendo a análise para o que consta dos autos, muito embora a quantidade apreendida (40,6g de maconha) não extrapole demasiadamente o limite de 40g

estabelecido pelo STF,
existem elementos suficientes que demonstram a traficância,
como mensagens que indicam o comércio de entorpecentes, aliado ao aparente envolvimento do apelante em Organização Criminosa – Comando Vermelho (Id. 204727258 – págs. 5 e 9).

Ora, a quantidade de substância tóxica apreendida e a forma de acondicionamento – uma única porção, são
incompatíveis com o uso pessoal
e

o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pela equipe policial.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por fim,
vale reforçar
que em sede policial o Apelante

confessou que já era de seu costume realizar a venda de entorpecentes na cidade, fazendo, inclusive, entregas.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o Apelante tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

Superado o pleito acima, a Defesa

postula o reconhecimento da causa especial de diminuição do Tráfico de Drogas
, invocando, para tanto, a aplicação do redutor no percentual máximo de 2/3.

Contudo,
sem
razão.

Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, considerando que
“(...) Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que inviável a aplicação do privilegiado no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
pois o próprio réu afirmou que se dedica às atividades criminosas
.”
(Id. 204727310).

Realmente, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, dizendo, em síntese, que havia acabado de realizar a venda da droga apreendida. Além de assumir a autoria delitiva,
ele revelou que há duas semanas se encontra vendendo porções de drogas na cidade
(Id. 204726789).

Não fosse suficiente, a corroborar a dedicação do apelante às atividades criminosas, em seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório ele não declarou rendimentos, inexistindo qualquer notícia nos autos de que ele exercia alguma atividade laboral e lícita.

Diante de todo esse contexto, conclui-se pela existência de provas cabais acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e
única fonte de renda
, o que impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4o, d Lei no. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Ao final
, a defesa
prequestiona
as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”
. (N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente recurso em sentido estrito devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

Já quanto ao pedido de
isenção das custas processuais
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" ( AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).8. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2365825 SP 2023/0174650-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao apelo interposto por
Lucas Hildebrand Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024